Tribunal: TJMT
Processo: 1014715-52.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Vistos etc.
Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Airton Alex Nunes, contra ato do Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o estaria submetendo a constrangimento ilegal, pela demora na tramitação/apreciação dos pedidos para progressão de regime em seu processo executivo de pena.
Aduz o Impetrante, que o Paciente cumpre pena de 13 (treze) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias, permanecendo preso e cumprindo sua pena desde 06/09/2018, sendo que em razão de atestado de trabalho, atingiu os requisitos objetivos e subjetivos para progressão do seu regime de cumprimento de pena, em 22.5.2020.
Alega, ainda, que na data de 28.5.2020 requereu ao Juízo da Execução Penal antecipação de progressão de regime, contudo, seu pleito não foi analisado, estando conclusos os autos ao Juízo da Execução, desde 3.6.2020.
Desta feita, alega que o Paciente está sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois, seu pedido para progressão de regime está pendente e sem data para conclusão, sendo que mantê-lo preso, em regime inadequado, por mais tempo a que foi condenado, é uma violência quanto aos seus direitos constitucionais, uma vez que faz jus ao regime mais brando.
Pugna pela concessão da ordem, em liminar, a fim de que seja analisada e concedida a progressão de regime ao Paciente por este Tribunal, por estarem preenchidos todos os requisitos exigidos pela LEP. Subsidiariamente, pugna que o pleito defensivo acostado em seu processo executivo de pena seja tramitado/apreciado pelo Juízo, no prazo de 48 horas.
Anexou documentos (Id’s. 50181460 a 50181487).
É a síntese.
Como sabido, para que se configure constrangimento ilegal por excesso de prazo, é necessário que a eventual morosidade processual resulte de desídia da autoridade apontada como coatora ou de ato da acusação e, obviamente, a pandemia causada pelo novo Coronavírus (COVID-19) e o consequente isolamento social ora vivenciado (do qual resultou a suspensão dos prazos e dos atos processuais), provém de caso fortuito ou de força maior, razão pela qual, aparentemente, não ensejam constrangimento ilegal.
Assim, da análise que fiz dos autos, sobreleva frisar que o adiamento de atos judiciais, na atual circunstância de pandemia que assola o país, visa preservar a vida e a saúde das pessoas, inclusive das confinadas em unidades prisionais.
Nesse contexto, por não ser possível detectar, de plano, coação ilícita a autorizar o deferimento da tutela de urgência vindicada ou qualquer outro vício sobre a custódia estabelecida ao Paciente, mostra-se inviável promover a restituição do pretendido status libertatis ou a substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa.
Desta feita, nesta fase de cognição sumária, não vislumbroo propalado excesso de prazo, o que impede o reconhecimento do propalado constrangimento ilegal e, por prudência, nos impele aguardar as informações do Juízo e a manifestação da doutra Procuradoria Geral de Justiça e, após, este writ seja analisado pelo Órgão Colegiado, a fim de ser ofertado um Juízo consolidado acerca da matéria.
Feitas essas considerações, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações à autoridade indigitada de coatora, que inclusive deve informar se há previsão para análise da progressão do regime do Paciente, e ainda, se foi analisado o seu atual estado de saúde, especialmente tendo em vista a Pandemia causada pela COVID-19, a serem prestadas rigorosamente no prazo respectivo e em conformidade com as recomendações da CGJ.
Após, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de julho de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator